Tribunal: STF
Processo: Rcl 45773
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Em face das razões trazidas no agravo interno (contra-arrazoadas pela parte ora agravada, doc. 240), reconsidero a decisão proferida em 11.06.2021, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação.
    2. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S.A - EMDEC em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferida nos autos do Recurso Ordinário nº 0012590-80.2017.5.15.0095 (doc. 210 – há evidente equívoco na inicial ao mencionar o TST), que manteve a responsabilidade subsidiária da parte ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.
    3. A reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral. Sustenta, também, que houve afronta à Súmula Vinculante 10, por inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição). 
    4. Por decisão datada de 11.03.2021, deferi a medida cautelar para suspender o processo no qual foi proferida a decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado (doc. 214). O órgão reclamado prestou as informações (doc. 216).
    5. A parte beneficiária apresentou contestação, requerendo a a cassação da liminar e a improcedência da reclamação, sob as seguintes alegações: (i) não houve alusão genérica à culpa in vigilando, tampouco condenação automática da Administração por mero inadimplemento das obrigações trabalhistas; (ii) a reclamante descumpriu obrigações contratuais, havendo nos autos indicação precisa da culpa e dos danos causados aos trabalhadores.
    6. É o relatório. Decido.
    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    8. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.
    9. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.
    10. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, sob a minha relatoria.
    11. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.
    12. Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o STF afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST), não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. Ao final, fixou-se a seguinte tese:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    13. Na sessão de 08.09.2020, a Primeira Turma analisou os agravos nas Rcls 36.958 e 40.652 a respeito dos referidos paradigmas. As reclamações foram ajuizadas contra decisões do TST que negaram seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) por ausência de transcendência da controvérsia, motivo pelo qual determinaram a baixa imediata dos autos. O Colegiado, por maioria, deu provimento aos agravos, para cassar as decisões reclamadas e afastar a responsabilidade subsidiária da União, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Rosa Weber, Relatora, a qual havia concluído que afastar a decisão do TST sobre a existência de responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. 
    14. Prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao examinar a matéria e barrar a transcendência, aquele Tribunal está a impedir que o STF aprecie a mesma questão jurídica, já analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931, sobre a qual foram editadas teses sobre a necessidade de exame detalhado de haver ou não culpa. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que na Primeira Turma tem sido reiteradamente decidido que “somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 - que é a da não responsabilização da Administração - caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte”.
    15. No caso em análise, diferentemente da situação fática analisada nesses julgados, a decisão reclamada não se pauta apenas na ausência do dever de fiscalizar, com base na premissa da inversão do ônus da prova – situação que representaria violação aos paradigmas invocados. O órgão reclamado imputou responsabilidade subsidiária à reclamante também porque teve participação nos prejuízos sofridos pelo trabalhador (doc. 210, fls. 3/4):
    “A questão, portanto, é a de verificar se o recorrente, por ter se beneficiado dos serviços do reclamante, deve responder pelos débitos originados do contato de trabalho celebrado entre ela e a verdadeira empregadora, ou seja, a empresa COLT SERVIÇOS LTDA. 
    Em se tratando contrato de prestação de serviço celebrado por pessoas jurídicas particulares, ou seja, não integrantes da Administração Pública, o E. TST, através da Súmula 331, IV, já pacificou o entendimento no sentido de que o tomador, desde que tenha participado ‘da relação processual e conste no título executivo judicial’, responde subsidiariamente pelos débitos trabalhistas do verdadeiro empregador. 
    No entanto, quando o tomador de serviços é ente integrante da Administração Pública direta ou indireta, nos termos da Súmula 331, V, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária somente é possível se ‘evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço’, ou seja, ‘não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.’ 
    A Súmula em questão (331, V, do E. TST) não violou o princípio da legalidade. Ao contrário, apenas interpretou a Lei 8.666/1993 que, em seus artigos 58, III, e 67, caput e § 1º, estabelecem que a Administração Pública tem o dever de fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa contratada, dentre elas, logicamente, as decorrentes do contrato de trabalho formalizado por esta última, justamente para cumprir sua obrigação de realizar os serviços combinados com o tomador. 
    Na realidade, o artigo 71, §1.º, da Lei 8.666/93 (ADC 16) não isentou a Administração Pública de toda e qualquer responsabilidade e nem podia ser diferente, em face do disposto no artigo 186, do Código Civil. Aliás, nos autos da Reclamação Constitucional n.º 26.397, o E. Supremo Tribunal já decidiu que ‘a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. É dizer: somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, §1.º, da Lei 8.666/1993, caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte’.
    No caso vertente, portanto, o que deve ser analisado é se a prova fornecida é suficiente não só para demonstrar a omissão ou negligência do recorrente na fiscalização do contrato de prestação de serviços, mas, ainda, se tais comportamentos contribuíram para a violação dos direitos trabalhistas da trabalhadora. 
    A empresa municipal trouxe folhas de pagamento, controles de ponto, guias de depósito do FGTS e comprovantes de recolhimentos previdenciários, além de processo ajuizado pelo sindicato de classe, em que houve cobrança das verbas rescisórias (fls. 181/321). 
    Tais documentos, especialmente a petição de fls. 324, demonstram que a tomadora de serviços não cumpriu suas obrigações com a prestadora de serviços, o que ocasionou a ausência de pagamento das verbas rescisórias ao trabalhador pela sua empregadora. 
    Além disso, os documentos apresentados não evitaram que a empregadora descumprisse suas obrigações com o trabalhador, conforme parcelas reconhecidas na r. sentença. 
    A prova evidencia, assim, que a recorrente teve participação nos prejuízos sofridos pelo trabalhador, o que poderia ter sido evitado se tivesse sido diligente, realizado profunda fiscalização das atividades da empresa contratada e cumprido com suas obrigações. 
    De se destacar que a manutenção da responsabilidade subsidiária visa evitar insegurança aos trabalhadores na eventualidade da empresa interposta ser inidônea, fazendo com que a prestação jurisdicional atinja seu objetivo. Entendimento contrário poderia transformar a condenação em uma decisão meramente processual. 
    Não há, assim, como afastar a responsabilidade da recorrente pelos prejuízos sofridos pelo trabalhador, diante do que restou demonstrado, a que abrange todos os créditos deferidos, sem qualquer limitação.” (grifou-se) 
    16. Os documentos indicados na decisão reclamada referem-se a atraso no cumprimento de obrigações financeiras com a prestadora de serviços. Tal assertiva somente poderia ser superada pelo reexame de prova, o que é inviável na presente via. Nesse cenário, em que “não estão presentes os contextos específicos dos parâmetros de controle indicados, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigmas invocados” (Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    17. É igualmente improcedente a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10. Afinal, o órgão reclamado não formulou um juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto. Em vez disso, concluiu pela responsabilização do Poder Público com base no conjunto fático-probatório.
    18. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento à reclamação.
    19. Fixo em R$ 1.000 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator